Tribunal: TJES
Processo: 5002710-94.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE DELAQUA FERREIRA DE HOLANDA
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação Indenizatória movida por DAYANE DELAQUA FERREIRA DE HOLANDA contra BANCO CBSS S.A alegando que adquiriu passagens aéreas através do cartão de crédito do promovido, contudo, o banco lançou a cobrança em dólar americano, o que discorda. Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

2. Em contestação, o promovido arguiu preliminar de defeito de representação. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (id 38937503).

3. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

4. Através de recurso inominado, a parte requerente requer a reforma do ato sentencial para que sejam julgados procedentes a pretensão inicial.

5. Escorreita sentença de primeiro grau nesse sentido: “
No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que o consumidor adquiriu passagens aéreas através do cartão de crédito do promovido, contudo, o banco lançou a cobrança em dólar americano, conforme reconhecido pelo próprio banco (id 38937503 - Pág. 4). Acontece que o banco reconheceu o erro e resolveu o impasse, regularizando a compra e estornando o valor (id 38938412), o que, inclusive, foi reconhecido pelo próprio promovente (id 39771740). Ademais, em que pese os transtornos suportados pelo consumidor, não verifico que a situação tenha sido extremamente grave a ponto de violar atributos da personalidade previstos no art. 5º, X da CF/88, como à honra ou à imagem, sendo o caso de mero dissabor do cotidiano.”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)